Tribunal: TCU
Processo: 023.459/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação sobre possíveis fraudes em pregões eletrônicos para aquisição de impresssoras, laminadoras e insumos para a utilização destes equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 29/2024-TCU-Plenário , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes.